Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE.
1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não são suficientes para interromper o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.